Tribunal: STF
Processo: HC 236122
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Claudinei Donizete Bertolo em favor de Antonio Abrão Cali contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 862.561/ SP.



    Segundo os autos, o Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4ª RAJ da Comarca de Campinas/SP, em decisão de 17.1.2023, indeferiu o pleito do paciente de remição de pena por realização de leituras de obras literárias - Execução Penal n. 0001136-31.2017.8.26.0521. (eDOC 2)



    A defesa sustenta o direito do paciente à remição de pena por leitura de obras literárias, de acordo com a Recomendação n. 44 de 2013 do CNJ.(eDOC 1, p. 2)



    Afirma que os regulamentos sobre a remição por leitura incluem a Portaria Conjunta n. 276/2012 do Conselho da Justiça Federal (CJF) e Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), como também a Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que incluem medidas complementares para promover a leitura no interior dos estabelecimentos prisionais, respeitando os critérios de ordem objetiva e outros de ordem subjetiva.



    Aduz que as resenhas anexadas a este pedido, contabilizam 8 resenhas que foram entregues entre março/2017 e outubro/2018. De acordo com o artigo 4º da Portaria n. 276/2012, o sentenciado tem direito a “4 dias por obra literária e resenha elaborada, ou seja, 20 resenhas X 04(quatro) dias cada, faz jus o sentenciado a 80 dias remidos.”p. 3)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que ocorra o deferimento de remição de pena relacionado à elaboração de resenha, de modo que seja concedida a remição de 80 dias por estudo.



    O ato coator transitou em julgado em 20.10.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato coautor:



    “Embora constantes nos autos documentos que ensejam corroborar o engajamento do paciente nas leituras referidas, elas não foram orientadas por projeto desenvolvido pelo estabelecimento prisional e tampouco foram submetidas a prévia avaliação pela comissão avaliadora competente, portanto, não atenderam os parâmetros de validade estabelecidos na Recomendação n. 44/2013 do CNJ e na Resolução do Conselho Nacional de Justiça n. 391, de 10/5/2021.



    Como bem destacou o Juízo de primeiro grau, "Da análise dos documentos de fls.134/198, verifico que o executado, procedeu à leitura de inúmeras obras literárias, mas de forma desvinculada de qualquer programa oficial da SAP ou FUNAP, tendo as resenhas sido analisadas por profissional particular, sem relação com a unidade ou qualquer comissão oficial" (e-STJ fls. 21/22). 



    A necessidade de preenchimento de tais requisitos vem sendo reconhecida por esta Corte, como se vê, entre outros, dos seguintes julgados: 



AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO À DISTÂNCIA E LEITURA DE OBRAS LITERÁRIAS. ART. 26 LEI DE EXECUÇÃO PENAL, RECOMENDAÇÃO Nº 391/2021 CNJ. ENTIDADE EDUCACIONAL QUE NÃO POSSUI POSSUI CREDENCIAMENTO PERANTE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PARA OFERTAR OS CURSOS REALIZADOS PELO EXECUTADO. LEITURA DE OBRAS LITERÁRIAS NÃO ORIENTADA POR PROJETO DESENVOLVIDO PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



1. Nos termos do art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal, a remição de pena em virtude de estudo realizado pelo apenado deve atender o que estabelece a Resolução n. 391, de 10/05/2021, do Conselho Nacional de Justiça (publicada no DJe/CNJ n. 120/2021, de 11/05/2021), a qual explicita que as atividades de educação não escolar, tais quais as de capacitação profissional, devem ser integradas ao projeto político-pedagógico da unidade prisional e devem ser realizadas por instituições de ensino autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim, além de reprisar, em essência, os requisitos postos na revogada Recomendação n. 44/2013, do CNJ. 



2. Na hipótese dos autos, a Corte de origem entendeu que os requisitos necessários à concessão do benefício da remição não foram preenchidos, sobretudo por não haver comprovação de que as entidades de ensino que os ministraram são devidamente registradas perante o Ministério da Educação e Cultura. 



3. Com efeito, a consulta ao site do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação permite constatar que a instituição responsável pela certificação dos cursos realizados pelo apenado (Instituto Universal Brasileiro) não apresenta credenciamento, na modalidade de ensino a distância, para ofertar os cursos realizados pelo executado.



4. No que tange à remição por leitura, os documentos apresentados como resenhas foram elaborados pelo sentenciado por iniciativa própria, ou seja, não foram feitos dentro do Programa referente à parceria da unidade prisional com a Faculdade Dehoniana e a Funap, conforme Termo de Cooperação nº 01.0035/18P0054/18, de forma que não foram preenchidos os requisitos do art. 5º e seguintes da Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça. 



5. Agravo Regimental não provido. (AgRg no HC n. 815.763/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023)



AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELA LEITURA. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INTERPRETAÇÃO IN BONAM PARTEM. RECOMENDAÇÃO N. 391/2021 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REGULAMENTAÇÃO. LEITURA DE OBRAS LITERÁRIAS. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO OU SUPERVISÃO DA UNIDADE PRISIONAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



1. A pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, a partir da interpretação in bonam partem do art. 126 da Lei de Execução Penal, admite-se a remição da pena pela leitura conforme estabelecem a Portaria conjunta n. 276/2012, do Departamento Penitenciário Nacional/MJ e do Conselho da Justiça Federal, e a Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça. 



2. A remição de pena pode ocorrer mediante trabalho, estudo e, de forma mais recente, pela leitura, conforme modificação instituída pela Lei n. 12.433/2011, que alterou a redação dos arts. 126, 127 e 128 da Lei de Execução Penal, e disciplinado pela Recomendação n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que revogou expressamente a Recomendação nº 44/2013 - CNJ. 



3. A Resolução n. 391/2021 - CNJ prevê inúmeros requisitos para possibilitar a concessão da remição por leitura, dentre esses requisitos, que a resenha seja apresentada a uma comissão, a qual analisará os trabalhos produzidos, observando os aspectos relacionados à compreensão e compatibilidade do texto com o livro e atestará o resultado, o qual será encaminhado ao Juízo das Execuções Penais. 



4. No caso em exame, o Tribunal estadual, analisando o conjunto probatório contido nos autos, consignou que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Resolução n. 391/2021 do CNJ, o que desautoriza a concessão do benefício. 



5. Agravo regimental desprovido. 



(AgRg no HC n. 806.708/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023) 



AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELA LEITURA. RESOLUÇÃO N. 391/CNJ. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. WRIT DENEGADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



1. Para fins de remição da pena pela leitura, a legislação de regência exige que o sentenciado faça o registro do empréstimo da obra do acervo, que será também registrado pela equipe de gestão prisional para contagem do tempo de leitura e recolhimento da obra;além disso, a leitura de obras literárias deve ser comprovada por meio de relatório de leitura, que será analisado pela comissão de validação criada pelo juízo competente para esse fim. 



2. No caso, as instâncias ordinárias afirmaram que o agravante não desenvolveu nenhuma resenha na unidade e nem participou de oficina de leitura, por não ser inscrito, bem como não registrou o empréstimo de obra literária do acervo da biblioteca da unidade, nem cumpriu com os demais requisitos. 



3. Assim, não cumpridos os requisitos previstos na legislação que prevê a remição da pena pela leitura, não há ilegalidade na decisão que indeferiu o benefício. 



4. Agravo regimental improvido. 



(AgRg no HC n. 759.301/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023) 



PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. LEITURA DE OBRAS LITERÁRIAS. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO OU SUPERVISÃO DA UNIDADE PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



1. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, é possível a remição de parte do tempo da execução da pena pela atividade de leitura, como resultado de uma interpretação analógica in bonam partem da norma inserta no art. 126 da Lei de Execução Penal, nos termos da Recomendação n. 44/2013 e Resolução 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça e da Portaria Conjunta n. 276/2012, do Departamento Penitenciário Nacional/MJ e do Conselho da Justiça Federal. 



2. Na hipótese em apreço, o pedido de remição formulado pelo paciente não encontra amparo na legislação de regência. 



3. Uma "vez desvinculadas de qualquer programa oficial, não podem as resenhas - não obstante caracterizem atividade intelectual/recreativa do paciente - servir para fim de remição da pena. Para tanto é imprescindível a vinculação a programa oficial, quando então haverá abatimento da pena" (AgRg no HC n. 691.607/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). 



4. Agravo regimental desprovido. 



(AgRg no HC n. 758.276/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022)” (eDOC 5, p. 7- 9, grifos no original)



    Como demonstrado nos autos, apesar da existência documentos que comprovem o envolvimento do paciente nas leituras mencionadas, esses não foram baseados em qualquer programa oficial da SAP ou FUNAP, como também, não foram submetidos a uma avaliação prévia por um avaliador competente. Consequentemente, não atenderam aos requisitos de validade estabelecidos na Recomendação n. 44/2013 do CNJ e na Resolução n. 391 do CNJ de 10.5.2021.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente